Tribunal: TJES
Processo: 5000684-10.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-10.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANTUIL RIGONI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5000684-10.2022.8.08.0052

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: VANTUIL RIGONI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimad
a
,
a
recorrid
a
apresentou suas contrarrazões (ID.
10834819
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;

b)
que a sentença merece ser reformada para a improcedência dos pedidos inciais;
c)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d
)
que

TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
e
)
que o TOI é válido;
f
)
que a cobrança é devida;
g
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
;
i)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado e a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e incidência de juros da verba condenatória imposta na sentença;
j)
a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados
à parte recorrida
são devidos e, em caso negativo,

se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela
recorrente e do
TOI
lavrado, bem como se é devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de danos morais.

O juízo de origem
julgou parcialmente procedente a ação,
decl
arando a nulidade do débito relativo ao TOI em comento (R$ 42.381,49), além da condenação da parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00) e o restabelecimento, em definitivo, do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida (confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que restou comprovada a evidente ilegalidade do
procedimento administrativo que constatou os supostos débitos, pelo não cumprimento dos comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel
[1]
.

Com efeito, na lavratura do TOI, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa (contraditório e ampla defesa), expressos na CRFB/88.

Ora, em que pese a inspeção ter sido acompanhada por terceiro, filho do recorrido,
“[...] o art. 591, §4º, da Resolução Aneel nº 1.000/2021 exige que, nas hipóteses em que não for o próprio consumidor a pessoa que acompanhou a inspeção, a distribuidora de energia deve enviar ao consumidor a cópia do TOI e demais informações pertinentes, especialmente a data da perícia administrativa [...] não há nos autos provas de que essa comunicação foi feita tempestivamente”
(
sic
– ID 10834806, negritei).

Como se não bastasse,
“[...] No relatório de avaliação técnica do medidor de ID 29954943 consta que a inspeção administrativa ocorreu em 19/04/2022,
15 dias depois da data originalmente agendada
, sem provas de que a alteração da data da perícia foi comunicada ao autor, para facultar a sua participação, tornando a apuração, portanto, unilateral”
(
sic
– ID 10834806, negritei).

Verifica-se, portanto, que a lavratura do TOI foi realizada de forma unilateral, sendo a declaração de nulidade do débito constante do TOI medida que se impõe, já que restou comprovado que a parte recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 1.000/21 da Aneel, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a declaração de inexistência do débito cobrado (R$ 42.381,49) e o restabelecimento, em definitivo, do fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso em questão foi muito além do mero aborrecimento, já que houve a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, em relação ao fator de correção sobre a verba condenatória imposta na sentença, a quantia arbitrada a título de danos morais deve ser “acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a quantia arbitrada a título de danos morais deve ser “acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:
I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.
§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.
§ 2
o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.
§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.
§ 4º

O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.
§ 5º
As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)